Tribunal: STF
Processo: Rcl 90134
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Zely de Fátima de Lima alega ter a Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aplicado indevidamente, no Processo n. 0004721-90.2025.8.16.0165, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 

Afirma ter ingressado com ação requerendo o pagamento da diferença do adicional de insalubridade pago pelo Município de Imbau, considerando como base de cálculo o vencimento básico em vez do salário mínimo.

Relata terem as instâncias de origem afastado a pretensão sob o fundamento de que o verbete vinculante n. 04 da Súmula impede a alteração da base de cálculo do adicional pelo Poder Judiciário, mesmo na ausência de norma municipal que regule a matéria.

Aponta jurisprudência desta Corte que autoriza a concessão judicial da diferença quando inexiste norma legal que disponha sobre a base de cálculo aplicável.

Pede a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo para fins de adicional de insalubridade.

É o relatório. Decido.

2. Assiste razão à reclamante.

A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
   
Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 

1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e

2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.

Contudo, consolidou-se na jurisprudência iterativa desta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade na hipótese de omissão legislativa, ou seja, quando inexistir tratamento normativo sobre o tema no âmbito do ente público ao qual o servidor esteja vinculado. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 
1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.
 2. Agravo regimental não provido.
(Recurso Extraordinário n. 687.395-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.3.2014)

A despeito desse entendimento, o órgão reclamado entendeu por bem negar provimento à pretensão da parte reclamante sob o fundamento de que o verbete vinculante em exame impediria a aplicação de indexador diverso do salário mínimo mesmo diante da ausência de tratamento legislativo no âmbito do Município:

[...] restou incontroverso nos autos que o Município de Imbaú/PR efetua o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário mínimo nacional, o que revela evidente inconstitucionalidade, na medida em que o art. 7º, IV da Constituição Federal é claro ao dispor que: 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
Contudo, a referida Súmula ressalva que o indexador não pode ser substituído por decisão judicial, o que foi confirmado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Reclamações n. 54.568/PR e 54.569/PR: 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (...) 9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. (Rcl 54.569/PR. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 18/07/2022, DJe 19/07/2022). Desse modo, se faz necessária a adequação do entendimento, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, porém sem definir um novo indexador, cabendo ao Município editar nova legislação para que se estabeleça nova base de cálculo, desde que não vinculada ao salário mínimo.
Ao invocar o verbete vinculante n. 04 da Súmula como impedimento para providência judicial que tem sido acolhida pela jurisprudência da Corte, o órgão reclamado aplica o preceito de forma indevida, o que autoriza a intervenção da Corte por meio da reclamação.

3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0004721-90.2025.8.16.0165, e determinar o rejulgamento da causa, observada a impropriedade da utilização do verbete vinculante n. 04 da Súmula como fundamento para o indeferimento do pedido deduzido na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente